Tribunal: TJDFT
Processo: 0727742-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 505 E 507 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão impugnada não conheceu do recurso, por entender ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), de modo que, não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia presente cinge-se em analisar se a matéria objeto do agravo de instrumento interposto encontra-se ou não acobertada pelo manto da preclusão e coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na linha do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. Na hipótese concreta, a agravante objetiva com seu recurso reformar a ordem de devolução de valores à agravada. Entretanto, da consulta aos autos originários, observa-se ter sido proferida decisão a qual determinou a devolução. 3.2. Após esta decisão, moveu a credora “exceção de pré-executividade”, requerendo esclarecimentos sobre a ordem de devolução de valores, sendo esta apreciada pela decisão agravada, a qual, além de pontuar a inadequação da via utilizada, destacou “a preclusão da decisão que ordenou a devolução”, circunstância impeditiva da rediscussão da matéria pela via utilizada.
4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), razão pela qual manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. 4.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: “Restando a matéria suscitada pelo recorrente já dirimida por decisão anterior, não pode a questão ser novamente apreciada, pois é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 505 e 507 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, 07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020; 07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018; 07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.